Tribunal: TJSP
Processo: 1052853-28.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Apelação – Cobrança indevida.

Ausente prova da efetiva contratação, não se há de falar em exigibilidade da cobrança – Todo o transtorno causado é situação passível de indenização por dano moral, cuja quantificação deve pautar-se pela razoabilidade – Os honorários advocatícios devem ser fixados conforme aos parâmetros indicados no CPC.

Recurso provido em parte.